Tribunal: TJMT
Processo: 1002873-88.2020.8.11.0028
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002873-88.2020.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MANOEL CEZAR DE ARRUDA - CPF: 773.337.211-91 (EMBARGADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - ALEGADA OMISSÃO - VERIFICADA - DESCONTO NÃO REALIZADOS - VÍCIO SANADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE PERSISTE - RESERVA DE MARGEM INDEVIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SEM QUE ISSO ALTERE A PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

Ainda que não realizados os descontos, a reserva da margem consignável se mostra indevida, porquanto não retira da instituição financeira a responsabilidade por ter entregado ao consumidor produto diverso do que buscava.

Embargos de declaração parcialmente providos para sanar omissão verificada e analisar a matéria, sem que isso altere a parcial procedência da ação.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº 1002873-88.2020.8.11.0028

Embargante
:
Banco BMG S.A.

Embargado
:
Manoel Cezar de Arruda

Vara Única da Comarca de Poconé

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Banco BMG S.A.
de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo do autor, ora embargado, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

Embargos
(Id. 144056177): Alega, em síntese, que o acórdão é contraditório com relação aos descontos, porquanto alega que não foram realizados descontos no benefício previdenciário do autor, apenas houve uma reserva de margem.

Afirma que se não ocorreu nenhum desconto, não é caso de conversão para contrato de empréstimo, por se tratar de obrigação impossível.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 145484178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração nº 1002873-88.2020.8.11.0028

Embargante
:
Banco BMG S.A.

Embargado
:
Manoel Cezar de Arruda

Vara Única da Comarca de Poconé

V O T O

Os embargos de
Banco BMG S.A.
foram opostos a fim de sanar contradição apontada no acórdão que deu parcial provimento ao apelo do autor, ora embargado, com relação à não realização de descontos.

No ponto, comporta cabimento o presente recurso, porquanto foi verificada omissão. Para tanto, cumpre a análise da matéria.

Do exame, extrai-se dos documentos colacionados tanto pelo autor (Id. 138074665 e seguintes) quanto pelo banco requerido (Id. 138074679 e seguintes) que, de fato, não foi realizado nenhum desconto. Ademais, as faturas apresentadas estão todas zeradas (Id. 138074680 e seguintes) e o autor não divergiu em contrarrazões da argumentação apresentada pelo embargante, nem mesmo demonstrou a realização dos descontos.

Portanto, nota-se que este caso registra certa peculiaridade, que o difere de outros casos semelhantes, analisados por este Colegiado.

Na hipótese, os descontos relacionados ao contrato questionado não chegaram a ser realizados.

Com efeito, conforme narrado pelo embargante, o contrato foi incluído no sistema como “
reserva de margem consignável
” e não foi efetuado o desconto de nenhuma parcela.

Assim, embora questionado o negócio jurídico quanto à sua validade, não se visualiza na conduta realidade geradora de obrigação de indenizar por dano moral, máxime porque o autor não ficou privado de qualquer valor, oriundo de seus proventos de aposentadoria, em relação ao contrato em questão.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ANOTAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – DESCONTO DAS PARCELAS NÃO REALIZADOS – CONTRATO EXCLUÍDO PELO BANCO ANTES DO DÉBITO DE QUALQUER PARCELA – DANO MATERIAL – INEXISTÊNCIA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Não sofre abalo psicológico, pessoa que tem apenas anotado contrato de empréstimo em sua folha de pagamento, sem, contudo, que tenha sido efetivado qualquer desconto em seus rendimentos, pelo fato de o contrato ter sido excluído pela própria instituição financeira, antes do vencimento da parcela.”
(TJMT, AP 1001732-14.2019.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 10/06/2021).

Assim, não é caso de determinar a conversão do contrato em empréstimo consignado, nem mesmo a restituição dos valores descontados a maior.

No entanto, em que pese não tenha sido realizado nenhum desconto, a falha na prestação do serviço da instituição financeira restou demonstrada, em razão de ter sido celebrado contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acreditara tratar-se de empréstimo pessoal.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO TRIENAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO. A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, cujo termo inicial é a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo. Prescrição Rejeitada. Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença. “(...) a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor. Sentença nesse ponto mantida.” (N.U 1031470- 96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 11/03/2020)” (TJMT, AP 1017056-25.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 16/10/2020).

Dessa forma, a reserva de margem consignável não se mostra devida e deve ser afastada. De igual forma, caso venha a ser realizado algum desconto, os encargos aplicados devem estar de acordo com os de empréstimo consignado regular.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, para sanar os vícios apontados e analisar a matéria, para reconhecer que não foram realizados descontos no benefício previdenciário do autor. Ainda,
mantém-se a parcial procedência da ação
, para declarar a ilegalidade da reserva da margem consignável, bem como para determinar que, caso venha a ser realizado algum desconto, os encargos aplicados devem estar de acordo com os de contratação de empréstimo consignado regular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022